Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-34.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705492-34.2022.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RODRIGO CARDOSO MARINS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator